Tribunal: TJDFT
Processo: 0012579-69.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0012579-69.2004.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICACOES DA BAHIA, FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL EMBARGADO: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICACOES DA BAHIA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DA BAHIA e FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL em face do acórdão de ID 15269778 que conheceu e deu parcial provimento ao recurso do primeiro embargante e conheceu parcialmente e deu parcial provimento ao recurso da segunda embargante. À vista dos pedidos de efeitos infringentes em ambos os recursos, intimem-se os embargantes para apresentarem resposta no prazo legal. Brasília, DF, 5 de maio de 2020 16:34:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador